Tribunal: TJSP
Processo: 1001604-83.2021.8.26.0279
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ADQUIRIDO DE EMPRESA AO DEPOIS FALIDA – AQUISIÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR HAVIDA POR HÍGIDA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE COM A DOCUMENTAL - BOA-FÉ DO ADQUIRENTE CONSTATADA - SUFICIÊNCIA DE PROVA DA POSSE E INEXISTÊNCIA DE LESÃO À MASSA - ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA AUTORIZADA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.